Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712073-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de no 0720201-02.2020.8.07.0001, afastou o pedido de reconhecimento de fraude à execução em relação à cessão de crédito realizado pela executada, ora agravada. Em suas razões recursais a agravante sustenta que restou caracterizada a fraude à execução, pois os requisitos elencados no artigo 792 do CPC foram preenchidos, destacando a possibilidade de reconhecê-la mesmo em caso de cumprimento provisório de sentença. Destaca que na data de 05 de agosto de 2020 foi deferida a penhorada no rosto dos autos de número 0729122-81.2019.8.07.0001 e que, naqueles mesmos autos, compareceu o Sr. Gustavo Biângulo Lacerda Chaves informando ser cessionário de R$ 508.242,63 (quinhentos e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) em razão de instrumento de cessão de créditos datado de 25 de setembro de 2020. Destaca que é vedada a cessão de crédito já penhorado, o que acarreta a nulidade do referido ato, destacando, ainda, que o crédito cedido foi objeto de anterior constrição judicial, a ineficácia perante a execução está configurada por caracterizar atentado à função jurisdicional, pois há desrespeito à penhora como garantia processual, o que torna o ato ineficaz perante o credor e o juízo. Aponta, ainda, que a doação se deu em favor de ex-sócio administrador da empresa executada e filho do sócio administrador, Sr. Carlos Alberto Chaves, restando claro que tinha conhecimento acerca da constrição que recaía sobre os créditos penhorados nos autos do processo no 0729122-81.2019.8.07.0001. Destaca que, em razão disso, deve ser também deferido seu pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja declarada a ineficácia da cessão de crédito realizada pela agravada. No mérito busca a reforma da decisão para que seja declarada nula a cessão de crédito realizada pela Executada em favor de Gustavo Biângulo Lacerda Chaves sobre o crédito perseguido nos autos do processo de no 0732425-06.2019.8.07.0001, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da Execução bem como o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para que seja denunciada por prática de crime tipificado no artigo 179 do Código Penal. Preparo recolhido no ID 25125585. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, incisos I e V, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 87505192 dos autos principais): 1.A exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 37435956, sob alegação de omissão. 2. Razão assiste, em parte, à exequente. 3. De acordo com o artigo 792, do Código de Processo Civil, é considerada fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. 4. Outrossim, conforme súmula 375, do STJ, ““O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 5. No caso sob análise, não restou provada a fraude à execução, por se tratar de cumprimentos provisórios de sentença e, tendo em vista que a ordem de preferência é da penhora no rosto dos autos no 0732425- 06.2019.8.07.0001, uma vez que precedeu à escritura de cessão de créditos. 6. Em face das considerações alinhadas, acolho os embargos de declaração, para rejeitar o pedido de fraude à execução, bem como a condenação de aplicação da multa de litigância de má-fé. 7. Cumpra-se as determinações dos itens 12 e seguintes, da decisão de ID Num. 85744277. Int. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Consoante doutrina de Daniel Assumpção Amorim Neves: Trata-se de espécie de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade. (Manual de direito processual civil – 4a Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 884) Inicialmente, cabe ressaltar que é possível o reconhecimento de fraude à execução diante de cumprimento provisório de sentença já que o Código de Ritos não o diferencia do cumprimento definitivo de sentença, conforme transcrevo: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. A categoria jurídica do terceiro que se beneficia em razão de cessão creditícia, embora não se confunda com a do terceiro adquirente, merece o mesmo tratamento jurídico dado àquele, em razão da similitude das consequências advindas dos respectivos negócios jurídicos. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A fraude à execução é todo e qualquer ato praticado pelo devedor que tenha, como efeito, a subtração de bens particularizados que devam ser entregues ao credor ou, ainda, a subtração não particularizada que gere a sua insolvência. 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). O ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame é do credor, nas hipóteses em que não há registro da constrição judicial. A boa-fé é presumida. 3. O conhecimento inequívoco acerca da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos é suficiente para afastar a presunção de boa-fé de quem, naqueles autos, optou por realizar acordo extrajudicial, frustrando o êxito do cumprimento de sentença. 4. A fraude à execução torna ineficaz o ato de oneração ou de alienação em relação ao credor. 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1315771, 07031836520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. A referida súmula concede ao exequente a possibilidade de comprovação das suas alegações seja pela demonstração de que o imóvel estava gravado com penhora, seja pela prova da má-fé do adquirente. Quanto ao tema da demonstração de prova cabal para reconhecimento de fraude à execução, esta Corte já possui entendimento sedimentado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INSOLVÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS PARA OS GENITORES DO EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ COMPROVADA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. Nos termos dos artigos 792, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015, e do verbete sumular 375, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. A ausência de registro da penhora, por si só, não elide o reconhecimento de fraude à execução. A má-fé dos adquirentes restou demonstrada pela ciência da ação de execução de alimentos, pois são genitores do executado e uma das exequentes reside em sua casa, e pela ausência de pagamento pela transferência, restando inequívoca a intenção de esvaziamento patrimonial. O reconhecimento da fraude à execução leva à ineficácia do ato de alienação, tendo por efeito a sujeição dos bens à satisfação do crédito exequendo. (Acórdão 1303909, 07118649820198070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. TRANSMISSÃO DO BEM EM DATA ANTERIOR À PENHORA. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA EM CARTÓRIO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. NEGÓCIO VÁLIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. SÚMULAS 303 E 375 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Na esteira do entendimento, inclusive sumulado (Súmula 375), do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do adquirente. (...) 5. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual, bem como a comprovação de ter havido dano processual. 6.1. Não restando demonstrada a conduta dolosa da parte ré, não há o que se falar em litigância de má-fé. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1144822, 00118940820178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, a má-fé da agravada restou configurada tendo em vista que foi intimada do cumprimento de sentença em 07 de julho de 2020 (ID 66981349 dos autos principais) e que houve determinação de penhora no rosto dos autos no 732425-06.2019.8.07.0001 na data de 05 de agosto de 2020 (ID 69333433) sendo a agravada intimada da penhora em 07 de agosto de 2020 (ID 69503385), enquanto que o instrumento de cessão de crédito em favor de Gustavo Biângulo Lacerda Chaves, ex-sócio e filho do sócio administrador da empresa, ocorreu na data de 25 de setembro de 2020 (ID 75995418 dos autos principais). É entendimento pacífico desta Casa que a alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família, é considerada indício de fraude à execução e configuração de má fé. Neste sentido: EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NO CURSO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCLUIO FRAUDULENTO ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A redação do art. 792, inc. IV, do CPC/15, não alterou a circunstância configuradora de fraude à execução prevista no art. 593, inc. II, do CPC/73. 2. A transferência substancial de patrimônio do devedor, no curso de ação capaz de conduzi-lo à insolvência, demonstra tentativa de esquivar-se da obrigação e configura fraude à execução. 3. A alienação de imóvel entre parentes, com intenção de impossibilitar ou dificultar a satisfação de crédito de terceiros, consubstancia-se em conluio fraudulento entre alienante e adquirente (consilium fraudis). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1103875, 20170110309769APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 350/354) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA SOBRE IMÓVEL HERDADO. SIMULAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I - A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. II - Iniciado o cumprimento de sentença, e citados os devedores em momento anterior à aquisição dos quinhões dos demais coerdeiros do bem pela embargante, assim como considerando o vínculo de parentesco entre a terceira adquirente do bem e a parte executada nos autos principais (que são irmãs), presume-se a ciência da pendência do cumprimento de sentença movido em desfavor da executada, o que afasta a boa-fé da embargante, caracterizando-se a fraude à execução. III - A litigância de má-fé pressupõe que tenha havido dolo ou culpa, além de prejuízo para a parte contrária, o que não se vislumbra na hipótese vertente, tratando-se de mero exercício do direito de ação. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1221139, 07117671120178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tenho como configurada a fraude à execução, impondo-se a declaração de ineficácia da cessão de créditos realizada pela executada, ora agravada, em favor de Gustavo Biângulo Lacerda Chaves sobre o crédito penhorado nos autos do processo de no 0732425-06.2019.8.07.0001. Entretanto, a concessão da tutela pretendida esgota o mérito recursal e apresenta-se irreversível, conforme o artigo 300, § 3o, do CPC, o que obsta o deferimento do pedido nos moldes pretendidos pela agravante. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise liminar ou quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, devendo os pedidos de decretação de nulidade da cessão e de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça serem apreciados no julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando suspensão dos efeitos da decisão recorrida, bem como da cessão de direitos realizada pela agravada, até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2021 13:30:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador